Tribunal: TJDFT
Processo: 0750440-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750440-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DIAS EVANGELISTA AGRAVADO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JONATHAN DIAS EVANGELISTA contra o pronunciamento judicial de ID 218021346 (de origem), proferido em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por DJALMA BAHIA FERREIRA SANTOS, que determinou a comprovação da prévia notificação de seu mandante. Afirma, em suma, que apresentou petição de renúncia de mandato na origem; que notificou previamente o cliente por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, esclarecendo que a representação permaneceria pelo prazo de 10 (dez) dias e que, após esse prazo, ele deveria providenciar nova representação; que a decisão agravada indeferiu a renúncia de mandato, sob alegação de que o ato não preencheu os requisitos legais do art. 112 do CPC. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida a renúncia ao mandado requerida pelo advogado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66642889). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Ademais, o pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de comprovação da prévia notificação de seu mandante, nos termos do art. 112 do CPC, “sob pena de ineficácia do ato de renúncia e possível responsabilidade pelos prejuízos processuais que parte possa ter nos dez dias subsequentes à notificação”. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se não cumprida a ordem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora